Tribunal: TJBA
Processo: 8035977-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035977-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IVAN CESAR SANTOS TEIXEIRA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Direito Tributário e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Bloqueio via SISBAJUD antes da citação válida do executado. Nulidade. Embargos de Declaração prejudicados. Recurso provido. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD/BACENJUD exige, como regra, a prévia citação válida do executado, sendo admitida a constrição antes desse ato somente em caráter excepcional, mediante a demonstração dos pressupostos próprios das medidas cautelares — fumus boni iuris e periculum in mora —, o que não foi observado no caso. No caso concreto, as tentativas de citação postal e por oficial de justiça restaram infrutíferas, sem que o juízo de origem tenha esgotado os meios alternativos de localização do devedor (SERASAJUD, INFOJUD, RENAJUD) antes de determinar a constrição. Ademais, o ônus de indicar o endereço atualizado do executado recai sobre a Fazenda Pública exequente, não podendo o insucesso das diligências reverter-se em medida constritiva imediata. O bloqueio de valores antes da citação, sem a demonstração dos requisitos cautelares, viola o princípio do devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas. Embargos de Declaração julgados prejudicados. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8035977-28.2025.8.05.0000; Agravante: Ivan Cesar Santos Teixeira; Agravado: Município de Salvador: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicados os Embargos de Declaração e em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, data da assinatura eletrônica.